Tribunal: TJPA
Processo: 0008871-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008871-13.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA DO S M FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 2004 a 2008, no valor originário de R$ 3.349,14, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa em razão da inclusão de taxas não discriminadas, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é juridicamente possível a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal quando o título executivo inclui, de forma genérica, taxas não discriminadas juntamente com o IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal exige título executivo que contenha todos os requisitos formais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, assegurando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução descreve o débito apenas como IPTU, sem individualizar taxas incluídas na composição do valor cobrado, nem indicar seus fundamentos legais e valores específicos.

A ausência de discriminação das taxas viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e do contraditório, comprometendo o direito do contribuinte à informação clara sobre a origem e a natureza do débito exigido.

A prerrogativa de substituição ou emenda da CDA, prevista no art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/1980, limita-se à correção de erro material ou formal, não alcançando vícios que importem modificação do próprio lançamento tributário.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 392 e no REsp nº 1.045.472/BA (Tema 166), veda a substituição da CDA quando a correção pretendida implica alteração substancial do lançamento.

A inclusão posterior de taxas não discriminadas no título executivo configura vício substancial na constituição e na inscrição do crédito tributário, inviabilizando sua correção por simples substituição da CDA.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reafirmam que a ausência de discriminação das taxas na CDA compromete a validade do título executivo e impede o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa que inclui taxas não discriminadas juntamente com o IPTU é nula por violação aos requisitos legais de certeza e liquidez do título executivo.

A substituição ou emenda da CDA somente é admitida para correção de erro material ou formal, sendo vedada quando a alteração implica modificação do lançamento tributário.

A ausência de discriminação da natureza e da composição do crédito tributário impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 496, § 3º, II; CTN, art. 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp nº 1.045.472/BA (Tema 166), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009; TJPA, Apelação Cível, Acórdão nº 22134049, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301, Rel. Desª Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 19 a 26 de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
30
de
março d
e 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Município de Belém
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra
Maria do S. M. Freitas
, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a IPTU incidentes sobre imóvel urbano, relativos aos exercícios de 2004 a 2008, no valor originário de R$ 3.349,14.

Sobreveio sentença (ID Num. 25989728), extinguindo a referida ação, por reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Deixo de condenar o Município em honorários sucumbenciais, porquanto a extinção do processo decorreu de matéria conhecida de ofício por este juízo.

ISENTA DE CUSTAS, por tratar-se de Fazenda Pública.

Deixo de remeter os autos em reexame necessário, por força do art. 496, §3º, II do CPC”

Inconformado o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 25989731), sustentando lançamento tributário e a inscrição em dívida ativa dos créditos fiscais ocorreram de forma válida e regular, com a observância do art. 142 do CTN, além disso, asseverou que o juízo desconsiderou que o suposto vício apontado poderia ser corrigido por simples substituição ou emenda da CDA antes da decisão de 1ª instância, conforme autoriza o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à substituição da CDA, permitindo-se o prosseguimento da execução fiscal.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão (ID Num. 25989737)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se em pauta do Plenário Virtual

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso submetido à apreciação desta Corte trata da análise da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a presente execução fiscal, extinguindo o feito em virtude da inclusão, no título executivo, de taxas não discriminadas. Conforme consignado na decisão, tal irregularidade inviabiliza a substituição da CDA nos presentes autos.

Pois bem, a execução fiscal deve estar lastreada em título executivo que atenda aos requisitos formais previstos no § 5º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980, os quais asseguram a validade e a exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

No presente caso, analisando a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente demanda executiva, constata-se que o valor cobrado se encontra descrito genericamente como referente ao IPTU, sem que haja qualquer menção específica às taxas eventualmente incluídas na composição do montante, tampouco indicação de seus valores individualizados ou da respectiva fundamentação legal.

Ademais, é certo que, assim como a Fazenda Pública detém a prerrogativa de promover a cobrança judicial de seus créditos por meio do processo executivo fiscal, assiste ao contribuinte o direito fundamental à informação clara e precisa acerca da natureza, origem e composição do débito exigido.

Tal exigência decorre dos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do contraditório, os quais regem o devido processo legal tributário.

É certo que a Fazenda Pública dispõe da prerrogativa de substituir a Certidão de Dívida Ativa até o momento da prolação da sentença nos embargos à execução, nos termos do § 8º do artigo 2º da Lei nº 6.830/1980, in verbis:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.”

Ocorre, todavia que essa prerrogativa não é absoluta. Tanto é assim que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 392, consolidou o entendimento de que a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa somente é admitida nos casos de erro material ou formal, vedando-se qualquer modificação que importe na alteração do próprio lançamento tributário. Vejamos:

“Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido, destaco ainda o julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA (Tema 166), submetido ao rito dos recursos repetitivos, ocasião em que o Tribunal da Cidadania reforçou o caráter restritivo da substituição da CDA, limitando-a estritamente a vícios formais ou materiais que não importem em inovação do lançamento tributário, senão vejamos:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: \'2722Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.\'2722 (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in \'2722Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência\'2722, Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

Sendo assim, a substituição da Certidão de Dívida Ativa no presente caso mostra-se juridicamente incabível, porquanto a inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário extrapola os limites de correção permitidos. Tal alteração implicaria verdadeira modificação do lançamento tributário, uma vez que a CDA é mero reflexo da inscrição em dívida ativa e, portanto, deve retratar fielmente os elementos do crédito constituído, incluindo a natureza jurídica e a composição detalhada dos valores exigidos.

No mesmo sentido, colaciono ainda julgados de nossa Corte de Justiça que já se posicionou em casos análogos, assentando o entendimento de que a ausência de discriminação das taxas na CDA inviabiliza a substituição do título, por ensejar violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS COBRADOS . VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE .

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) .

2. Os Fatos Relevantes. A execução foi ajuizada para a cobrança de crédito tributário de IPTU do exercício de 2007. O Juízo a quo, de ofício, constatou que a CDA indicava como natureza da dívida apenas o IPTU, omitindo as taxas agregadas (TU, TRS, etc .) que compunham o valor total do débito, o que configuraria violação aos requisitos legais do título executivo.

3. A Decisão Recorrida. A sentença declarou a nulidade do título por ausência de discriminação da origem e natureza de todos os créditos exigidos, vício que compromete a ampla defesa do executado . Considerou, ademais, inviável a substituição da CDA, por entender que a irregularidade decorre do próprio ato de lançamento, extinguindo o processo com base no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 . A controvérsia jurídica central consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, de todas as exações tributárias que compõem o débito (IPTU e taxas) constitui vício meramente formal, passível de saneamento pela substituição do título, ou se representa um vício de natureza material, que macula o próprio lançamento tributário e acarreta a nulidade insanável da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A validade da Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos formais e materiais previstos no art . 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. Exige-se, fundamentalmente, a indicação precisa da origem, da natureza e do fundamento legal de cada parcela do crédito executado .

6. A CDA que fundamenta a presente execução, ao indicar como natureza da dívida apenas o "IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO", omitindo por completo a menção às taxas que, sabidamente, integram o valor global cobrado, padece de vício material. Tal omissão não se confunde com mero erro de cálculo ou de digitação; ela afeta a essência do título, comprometendo sua liquidez e certeza e, de forma direta, o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório do executado, que se vê impossibilitado de identificar e impugnar especificamente cada um dos tributos que lhe são exigidos.

7 . A substituição da CDA, facultada pelo art. 2º, § 8º, da LEF e pela Súmula 392 do STJ, restringe-se à correção de erros formais ou materiais que não impliquem alteração substancial do lançamento tributário ou da causa de pedir. A inclusão de tributos originalmente omitidos no título não constitui simples emenda, mas sim uma indevida modificação do próprio lançamento e da natureza da obrigação, o que é vedado pela jurisprudência pacífica. A correção do vício exigiria um novo e regular ato de lançamento e inscrição em dívida ativa para cada tributo, e não a mera substituição do título no curso da execução .

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de extinção do feito.

Tese de julgamento:

"1 . É nula a Certidão de Dívida Ativa que, ao englobar múltiplos tributos, deixa de discriminar a origem, a natureza, o fundamento legal e o valor de cada uma das exações, por violação direta ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 .

2. A omissão completa de tributos no título executivo configura vício material insanável, que macula o próprio lançamento e não pode ser sanado pela simples substituição da CDA, por implicar em indevida alteração da causa de pedir da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 202; Lei nº 6 .830/1980, art. 2º, §§ 5º e 8º; Código de Processo Civil, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1100156/RJ; STJ, REsp 1658517/PA (Tema nº 980); TJPA, Apelação Cível nº 0063539-31 .2009.8.14.0301, Rel . Desª. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.06 .2025; TJPA, Apelação Cível nº 0004333-23.2008.8.14 .0301, Rel. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 05 .06.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0057308-75.2015.8 .14.0301, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j . 29.07.2019.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos .Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00634198520098140301 30165183, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores. II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ. III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa. IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime”. (Recurso de Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301. Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 10/05/2021)

Portanto, trata-se de vício substancial, e não meramente formal. A omissão de tributos distintos do IPTU, cobrados sob valor único e não individualizados na CDA, compromete a validade da constituição do crédito tributário e da inscrição, impedindo sua correção por simples substituição do título.

Nesse sentido, a pretensão do Município de Belém de sanar a nulidade mediante substituição da CDA não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, porquanto não se trata de erro material ou formal, mas de vício na própria constituição e descrição do crédito tributário.

Além disso, a inobservância dos requisitos legais de validade da CDA compromete o exercício pleno do direito de defesa do contribuinte e a própria jurisdição fiscal, atraindo, como consequência processual, a extinção do feito executivo sem resolução de mérito.

Desta feita, considerando que a sentença reexaminada encontra amparo na jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença de reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA),
30
de
março
de 2026.

Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Relator

Belém, 30/03/2026